Tribunal: TJDFT
Processo: 0750658-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750658-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bok Administração e Participações S/A Agravado: Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa Felipe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bok Administração e Participações S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0713183-27.2020.8.07.0001, assim redigida: “1. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da petição de ID 211792360, alegando excesso de execução, o qual seria decorrente de ter sido considerada data errônea como termo inicial dos juros de mora. Argumenta que os juros de mora somente devem incidir a partir da data de sua intimação para a realização do pagamento voluntário, enquanto o exequente adotou data anterior e aleatória. O exequente manifestou-se sobre a impugnação, conforme petição de ID 213160652. É o relato. Decido. Na situação em exame, na qual os honorários de sucumbência foram fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora incidem a partir da data do trânsito em julgado, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. À título de ilustração confira-se ementa extraída de recente julgado, no qual é reafirmado tal entendimento: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NATUREZAS DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de contrarrazões pelo réu citado para responder à apelação possibilita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais caso o referido recurso não seja provido. Precedentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado. 3. Os honorários recursais estão intrinsecamente ligados aos honorários de sucumbência previamente fixados, mas há clara distinção entre a natureza jurídica de cada um deles, de sorte que os julgados suscitados pela recorrente não têm aplicação na espécie. 4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que decidido pelo relator, é inadmissível o inconformismo, tendo em vista a deficiência de fundamentação, conforme a incidência analógica da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu em 11/05/22, conforme certidão juntada no ID 124592511, data que foi considerada pelo exequente como termo inicial dos juros de mora. Face o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O exequente requer a emissão judicial de ordem de bloqueio de ativos com possibilidade de reiteração, a chamada “teimosinha”. Com efeito, uma das ferramentas do Sisbajud é a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Ante o exposto, defiro o pedido. Promova-se a ordem, para o período de 15 dias. Por se tratar de pessoa jurídica, a diligência deverá ser realizada utilizando somente os oito primeiros dígitos do CNPJ, a fim de que a pesquisa alcance, também, as eventuais filiais existentes. Aguarde-se o término do período deferido. Concluído o ciclo, junte-se o resultado e intime-se o exequente. 3. Inclua-se o nome da executada em cadastro de inadimplentes e expeça-se certidão para fins de protesto, conforme requerido pelo exequente na petição de ID 213170219.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66694533), em síntese, que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir do momento em que foi intimada para o adimplemento voluntário da obrigação na fase de cumprimento da sentença. Assim, afirma que o crédito aludido, que diz respeito apenas à quantificação dos honorários de advogado, foi quantificado de modo excessivo. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o apontado excesso na quantificação da obrigação, bem como o seu subsequente provimento para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 66694535). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o termo inicial da fluência dos juros de mora em relação ao crédito oriundo de honorários de advogado. A norma prevista no art. 85, § 16, do CPC preceitua que se “os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENCARGOS. INCIDÊNCIA SOBRE O NÃO REALIZADO (ART.523, §1°, CPC). INCIDÊNCIA. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO.HOMOLOGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), computado eventual pagamento voluntário realizado, conquanto inapto a realizar a íntegra da obrigação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1429788, 07110123220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I - O cumprimento de sentença para cobrança dos honorários de sucumbência pode ser promovido pelo Advogado com procuração nos autos, Súmula 306 do STJ. II - A desistência homologada refere-se apenas ao pedido de reserva de honorários formulado por terceiros, razão pela qual inexiste nulidade por violação aos arts. 85, §10o e 485, §4o do CPC. III - Fixados honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, o que ocorre com o trânsito em julgado. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1426572, 07106641420228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). A respeito do tema assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente. 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos EREsp 1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) (Ressalvam-se os grifos). No caso em deslinde o crédito a ser satisfeito pelo credor, ora recorrido, diz respeito à quantificação dos honorários de advogado, que foram fixados sobre o valor da causa. Assim, o termo inicial da fluência dos juros de mora foi corretamente aplicado, como bem pontuou o Juízo singular. Logo, não ocorreu o excesso na quantificação da obrigação, sustentado pela devedora, ora recorrente. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator